Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 509: Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

2. Já tendo sido a matéria objeto de análise, com a consequente homologação do laudo pericial, transitado em julgado, observa-se a preclusão consumativa, não havendo se falar em nova liquidação de sentença.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.